Tribunal: TJDFT
Processo: 0738382-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738382-83.2022.8.07.0000 RECORRENTES: NORBERTO KAZUAKI SHINGU, GERALDO GABRIEL BONELLI, VOLMAR MEERT, VITOR PEZZARICO, TACILHO ORTEGA FREITAS, SALVADOR VALEJOS GONCALVES, OVALDETE COINETE, MILITAO MIRANDA DE MELO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ATUALIZAÇÃO INDEVIDA. COMPETÊNCIA. ART. 53, II, ALÍNEA “B” DO CPC. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSO DE DIREITO. SUMULA 23 DO TJDFT. NÃO VIOLAÇÃO. CDC. RELAÇÃO JURÍDICA PRODUTOR RURAL E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO APLICAÇÃO. 1. No caso, embora a parte agravante fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, inexiste correlação do ponto de vista probatório e técnico e o local onde a instituição financeira mantém sua administração, apta a afastar a competência do foro da agência/filial da pessoa jurídica ré, na qual foi celebrado o contrato entre as partes. 2. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal não pode se transformar em Tribunal Nacional diante das facilidades apresentadas. A enormidade de ações que tem recebido por critérios aleatórios compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é "inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedente". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14.4.2015, DJe 20.4.2015). 4. Nessa linha, há de se considerar que, no caso vertente, a regra contida na alínea “b”, do inciso III do art. 53 do CPC, é especial em relação à alínea “a”, já que traz situação mais específica, no caso de pessoa jurídica que além de sede, possui também agência ou sucursal e ainda sobre as obrigações contraídas por ela. 5. A manutenção da decisão agravada não configura uma violação ao previsto na súmula 23 deste E. TJDFT, uma vez que tal entendimento não pode servir como base para justificar a não observância das regras processuais de competência e do princípio do juiz natural, configuradas na abusiva escolha aleatório de foro pelo Agravantes/exequentes. 6. A jurisprudência é firme no sentido de que não incide o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica travada entre produtor rural e instituição financeira, quando o crédito rural concedido por esta àquele é utilizado para o fomento da atividade produtiva, situação em que o produtor rural não pode ser considerado destinatário final de produto ou serviço de acordo com o disposto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor - CDC. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Os recorrentes apontam violação aos artigos 53, inciso III, alínea, “a”, e 516, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo, em suma, que não pode ser declinada de ofício a incompetência relativa. Ponderam que não se trata de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, o caso em exame, na medida em que o recorrido possui sede no Distrito Federal. Invocam divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 53, inciso III, alínea, “a”, e 516, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017